Tribunal: TJMT
Processo: 1043572-53.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1043572-53.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, LANÇAMENTO, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, EFEITOS]

RELATOR:
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.819/0001-75 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE VEÍCULOS. DESTINAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. POSTERIOR REVENDA. SIMULAÇÃO NA OPERAÇÃO. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, mantendo os autos de infração lavrados pelo Estado de Mato Grosso em razão do não recolhimento do ICMS/ST na aquisição interestadual de veículos automotores novos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da exigência de ICMS/ST sobre operações interestaduais de aquisição de veículos; (
ii
) a suposta irregularidade na base de cálculo utilizada pelo Fisco; e (
iii
) a legalidade das multas aplicadas.

III. Razões de decidir

3. A Apelante declarou a aquisição dos veículos como destinada ao ativo imobilizado, porém, em vez de utilizá-los nessa condição, os revendia em licitação, o que evidencia a simulação das operações para reduzir indevidamente a carga tributária. A declaração de destinação ao ativo imobilizado permitia que a empresa evitasse ajustes tributários, já que, se tivesse declarado corretamente a revenda, poderia haver exigência de complementação do ICMS.

4. A simples alegação de que a MVA foi aplicada indevidamente não basta para afastar o lançamento, sendo necessária a comprovação da irregularidade, o que não ocorreu.

5. As multas aplicadas em patamar superior a 100% do tributo devido possuem caráter confiscatório, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser readequadas ao limite de 60%, conforme previsto no art. 47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.098/98.

6. A correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, nos termos do entendimento vinculante do STF no Tema 1.062, afastando-se qualquer índice superior eventualmente adotado pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de aquisição de veículos para ativo imobilizado, seguida da revenda em licitação, configura simulação para redução indevida da carga tributária, legitimando a exigência fiscal do ICMS/ST. 2. A simples alegação de aplicação indevida da Margem de Valor Agregado não é suficiente para afastar o lançamento fiscal, sendo necessária prova da irregularidade. 3. Multas aplicadas em percentual superior a 100% do tributo devido possuem caráter confiscatório, devendo ser readequadas ao limite de 60%, conforme legislação estadual vigente. 4. A atualização do crédito tributário deve ser feita com base na Taxa Selic, afastando-se índices superiores adotados pelo Estado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.098/98, art. 47-E, inciso I, alínea “a”; CTN, art. 106, II, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJE 26/09/2019; STF, ARE 1058987
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJE 15/12/2017.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Central Veículos Comércio e Participações Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1043572-53.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à desconstituição dos autos de infração nº 225831000072018128, 225831000082018101, 225831000092018195, 225831000102018125, 225831000122018192 e 225831000112018109.

Irresignada, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo indeferiu a produção de provas e, ao mesmo tempo, utilizou a ausência de comprovação da regularidade das operações como fundamento para julgar improcedente a ação. Afirma que essa conduta violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de demonstrar, por meio de prova pericial, a legalidade das operações e a inadequação da base de cálculo adotada na autuação. Alega, ainda, que a sentença não analisou de forma completa todas as questões controvertidas, em afronta ao artigo 489, §1º, do CPC.

No mérito, sustenta que houve equívoco na aplicação do regime de substituição tributária progressiva, pois foi indevidamente considerada responsável pelo recolhimento do ICMS tanto na operação de aquisição inicial quanto na revenda realizada por meio de licitação. Argumenta que, na operação inicial, a obrigação tributária recai exclusivamente sobre o fabricante, nos termos do Convênio ICMS nº 51/00, e que o juízo de origem deixou de analisar corretamente a aplicação dos Convênios ICMS nº 50/99 e nº 132/92, os quais disciplinam a tributação das operações interestaduais envolvendo veículos automotores. Defende que esses normativos demonstram que a responsabilidade pelo pagamento do imposto já foi integralmente assumida pelo fabricante, afastando qualquer nova exigência por parte do Estado.

Além disso, questiona a base de cálculo utilizada na autuação, sustentando que foi indevidamente majorada, pois o Fisco aplicou a Margem de Valor Agregado sem considerar que as operações já haviam sido tributadas, o que resultou em bitributação e na criação artificial de um débito superior ao devido. Argumenta que o lançamento fiscal também afrontou o princípio da não cumulatividade, uma vez que desconsiderou os créditos de ICMS já recolhidos ao longo da cadeia produtiva. Sustenta, ainda, que os encargos moratórios e a multa aplicada são excessivos, pois a penalidade de 100% sobre o valor do tributo possui caráter confiscatório e viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que a norma que fundamentava essa penalidade foi revogada e que, no mínimo, a multa deveria ser reduzida para 60%, em conformidade com a legislação vigente.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase de saneamento e instrução, possibilitando a produção de prova pericial. Subsidiariamente, solicita o provimento do recurso para declarar nulos os autos de infração e afastar a exigência do crédito tributário. Caso esses pedidos não sejam acolhidos, requer, ao menos, o recálculo do tributo sem a aplicação da Margem de Valor Agregado de 30%, assegurando a dedução do ICMS/ST já recolhido pelo fabricante. Pleiteia, ainda, a isenção ou, alternativamente, a redução da multa para 60%, bem como o recálculo dos encargos moratórios com base nos índices federais (Id. 211215292).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 211215297).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial no feito (Id. 212539160).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGAD
O FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA
,
OAB/
MT

Nº
19504-A
.

VOTO
(PRELIMINAR)

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

De início, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Central Veículos Comércio e Participações Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1043572-53.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à desconstituição dos autos de infração nº 225831000072018128, 225831000082018101, 225831000092018195, 225831000102018125, 225831000122018192 e 225831000112018109.

A Apelante ajuizou a ação anulatória com o objetivo de desconstituir os autos de infração nº 225831000072018128, 225831000082018101, 225831000092018195, 225831000102018125, 225831000122018192 e 225831000112018109, sob o argumento de que o ICMS-ST já havia sido integralmente recolhido pelo fabricante na origem, nos termos do Convênio ICMS nº 51/00, não sendo cabível nova exigência por parte do Estado de Mato Grosso. Sustentou, ainda, que a fiscalização desconsiderou a retenção anterior do tributo e aplicou indevidamente a Margem de Valor Agregado, o que teria resultado em bitributação e no aumento indevido da base de cálculo, além de questionar a multa imposta e demais encargos exigidos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os autos de infração estavam devidamente embasados, pois a empresa detinha responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST na revenda dos veículos, independentemente do pagamento realizado pelo fabricante. Além disso, o Juízo de origem concluiu que a aplicação da Margem de Valor Agregado e das penalidades seguiu a legislação vigente, afastando as alegações de bitributação e de confisco da multa aplicada. Contra esse entendimento, insurge-se a Apelante, conforme fatos já relatados.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e fundamentação inadequada. A Apelante sustenta que seu pedido de prova pericial foi indeferido sob o argumento de protelação, enquanto a sentença, contraditoriamente, concluiu pela insuficiência da documentação apresentada, limitando-se a embasar sua decisão na presunção de legalidade dos atos fiscais. Alega, ainda, que questões controvertidas essenciais e teses por ela levantadas não foram devidamente apreciadas, comprometendo a ampla defesa e o contraditório.

Tais alegações, no entanto, não se sustentam.

Constata-se que não houve requerimento de prova pericial, mas, ao contrário, uma manifestação expressa da Apelante pela não produção de provas, conforme Id. 211215238. Embora a sentença tenha mencionado o indeferimento de prova pericial, tal afirmação revela-se equivocada, uma vez que inexiste nos autos qualquer solicitação nesse sentido. Diante disso, a alegação de cerceamento de defesa, no que se refere à suposta negativa de prova pericial, não se sustenta, pois trata-se de questão controvertida e dissociada dos elementos constantes do processo.

No que se refere às alegações de fundamentação inadequada, também não assiste razão à Apelante. O magistrado de primeiro grau analisou os pontos suscitados na inicial e fundamentou a decisão de improcedência de maneira clara e objetiva, amparando-se nos dispositivos legais aplicáveis e na jurisprudência pertinente ao caso. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que foram devidamente expostos os motivos que levaram ao desfecho do julgamento.

A nulidade da sentença só seria justificada pela ausência de fundamentação, o que não é o caso presente, já que os fundamentos que embasaram a decisão foram devidamente expostos.

Dito isso, não há motivo para declarar a nulidade da sentença ou para devolver os autos ao juízo de origem. Assim, rejeito as preliminares
.

V O T O

(PRELIMINAR)

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1ª

VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(
2º
VOGAL
-CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
14 DE MAIO DE 2025
:

APÓS O RELATOR REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 21.05.2025
.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
V I S T A

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des.

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Central Veículos Comércio e Participações Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1043572-53.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à desconstituição dos autos de infração nº 225831000072018128, 225831000082018101, 225831000092018195, 225831000102018125, 225831000122018192 e 225831000112018109.

Irresignada, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo indeferiu a produção de provas e, ao mesmo tempo, utilizou a ausência de comprovação da regularidade das operações como fundamento para julgar improcedente a ação. Afirma que essa conduta violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de demonstrar, por meio de prova pericial, a legalidade das operações e a inadequação da base de cálculo adotada na autuação. Alega, ainda, que a sentença não analisou de forma completa todas as questões controvertidas, em afronta ao artigo 489, §1º, do CPC.

No mérito, sustenta que houve equívoco na aplicação do regime de substituição tributária progressiva, pois foi indevidamente considerada responsável pelo recolhimento do ICMS tanto na operação de aquisição inicial quanto na revenda realizada por meio de licitação. Argumenta que, na operação inicial, a obrigação tributária recai exclusivamente sobre o fabricante, nos termos do Convênio ICMS nº 51/00, e que o juízo de origem deixou de analisar corretamente a aplicação dos Convênios ICMS nº 50/99 e nº 132/92, os quais disciplinam a tributação das operações interestaduais envolvendo veículos automotores. Defende que esses normativos demonstram que a responsabilidade pelo pagamento do imposto já foi integralmente assumida pelo fabricante, afastando qualquer nova exigência por parte do Estado.

Além disso, questiona a base de cálculo utilizada na autuação, sustentando que foi indevidamente majorada, pois o Fisco aplicou a Margem de Valor Agregado sem considerar que as operações já haviam sido tributadas, o que resultou em bitributação e na criação artificial de um débito superior ao devido. Argumenta que o lançamento fiscal também afrontou o princípio da não cumulatividade, uma vez que desconsiderou os créditos de ICMS já recolhidos ao longo da cadeia produtiva. Sustenta, ainda, que os encargos moratórios e a multa aplicada são excessivos, pois a penalidade de 100% sobre o valor do tributo possui caráter confiscatório e viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que a norma que fundamentava essa penalidade foi revogada e que, no mínimo, a multa deveria ser reduzida para 60%, em conformidade com a legislação vigente.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase de saneamento e instrução, possibilitando a produção de prova pericial. Subsidiariamente, solicita o provimento do recurso para declarar nulos os autos de infração e afastar a exigência do crédito tributário. Caso esses pedidos não sejam acolhidos, requer, ao menos, o recálculo do tributo sem a aplicação da Margem de Valor Agregado de 30%, assegurando a dedução do ICMS/ST já recolhido pelo fabricante. Pleiteia, ainda, a isenção ou, alternativamente, a redução da multa para 60%, bem como o recálculo dos encargos moratórios com base nos índices federais (Id. 211215292).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 211215297).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial no feito (Id. 212539160).

É o relatório.

O ilustre Relator rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, que, por força do Convênio de ICMS n. 51/00, os fabricantes de veículos são responsáveis pelo recolhimento do ICMS devido nas operações com faturamento direto ao consumidor final, devendo recolher antecipadamente o imposto por intermédio da substituição tributária.

Aduziu que, o Fisco Estadual está efetuando lançamentos de créditos tributários indevidos na conta corrente da empresa e que, além da obrigação principal está sendo exigido, concomitantemente, o recolhimento de multas por descumprimento das obrigações acessórias.

Alegou que, os autos de infração se originam da OSF n. 21274171, que geraram o E-
Process
n. 5316153/2017, tendo contestado o lançamento dos créditos na esfera administrativa, cujos pedidos restaram indeferidos pelo órgão fiscal.

Requereu a anulação d
os
créditos tributários decorrentes dos autos de infração n. 225831000072018128; n. 225831000082018101; n. 225831000092018195; n. 225831000102018125; n. 225831000122018192 e n. 225831000112018109 totalizando a quantia de R$ 2.303.725,61(dois milhões, trezentos e três mil, setecentos e vinte e cinco reais, e sessenta e um reais).

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que a Recorrente alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inadequação de fundamentação.

Entende a Recorrente que a sentença é nula por (i) não analisar a prova produzida; (
ii
) contraditoriamente, negar a regular oportunidade de instrução probatória, não saneando e fixando pontos controvertido, indeferindo o pedido de prova e afirmando cabível julgamento antecipado.

Aduz que, não houve avaliação da prova documental juntada e não houve decisão saneadora com fixação de pontos controvertidos e discrição do ônus da prova, o que atenta contra a lealdade processual e ampla defesa; houve o indeferimento manifesto da produção de prova; houve opção pelo julgamento antecipado da lide pela desnecessidade probatória, restando incongruente com a dúvida sobre o fato (regularidade das operações, prejuízo a preservação da empresa pela multa) manifesta ao concluir pela improcedência.

Dessa forma, pugnou seja reformada a sentença para julgar procedente todos os pedidos, dado que a parte recorrente atendeu ao ônus constitutivo possível e imputável pelas teses de direito e prova documental juntada; (
ii
) subsidiariamente, caso não seja reformada a sentença em favor da primazia do mérito à parte que aproveita (art. 488, CPC), requer-se o reconhecimento da nulidade da sentença com retorno dos autos à fase de saneamento e instrutória, para pronunciamento saneador com fixação dos pontos controvertidos.

No mérito, sustenta que, houve equívoco na aplicação do regime de substituição tributária progressiva, pois foi indevidamente considerada responsável pelo recolhimento do ICMS tanto na operação de aquisição inicial quanto na revenda realizada por meio de licitação.

Argumenta que, na operação inicial, a obrigação tributária recai exclusivamente sobre o fabricante, nos termos do Convênio ICMS nº 51/00, e que o juízo de origem deixou de analisar corretamente a aplicação dos Convênios ICMS nº 50/99 e nº 132/92, os quais disciplinam a tributação das operações interestaduais envolvendo veículos automotores. Defende que, esses normativos demonstram que a responsabilidade pelo pagamento do imposto já foi integralmente assumida pelo fabricante, afastando qualquer nova exigência por parte do Estado.

Além disso, questiona a base de cálculo utilizada na autuação, sustentando que foi indevidamente majorada, pois o Fisco aplicou a Margem de Valor Agregado sem considerar que as operações já haviam sido tributadas, o que resultou em bitributação e na criação artificial de um débito superior ao devido.

Esclarece que, o lançamento fiscal também afrontou o princípio da não cumulatividade, uma vez que desconsiderou os créditos de ICMS já recolhidos ao longo da cadeia produtiva. Sustenta, ainda, que, os encargos moratórios e a multa aplicada são excessivos, pois a penalidade de 100% sobre o valor do tributo possui caráter confiscatório e viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que a norma que fundamentava essa penalidade foi revogada e que, no mínimo, a multa deveria ser reduzida para 60%, em conformidade com a legislação vigente.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase de saneamento e instrução, possibilitando a produção de prova pericial. Subsidiariamente, solicita o provimento do recurso para declarar nulos os autos de infração e afastar a exigência do crédito tributário.

Caso esses pedidos não sejam acolhidos, requer, ao menos, o recálculo do tributo sem a aplicação da Margem de Valor Agregado de 30%, assegurando a dedução do ICMS/ST já recolhido pelo fabricante. Pleiteia, ainda, a isenção ou, alternativamente, a redução da multa para 60%, bem como o recálculo dos encargos moratórios com base nos índices federais (Id. 211215292).

Pois bem.

Analisando a preliminar alegada pela Recorrente, observa-se que não se trata de indeferimento de prova pericial, mas, sim, de alegação de ausência de avaliação da prova documental juntada, bem como de ausência de decisão saneadora com fixação de pontos controvertidos e discriminação do ônus da prova.

Inobstante suas alegações, não vislumbro as nulidades apontadas.

Nos termos do entendimento do STJ, a falta de despacho saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento antecipado da lide, quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação controvérsia.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão no Tribunal de origem, sob pena de incidir o enunciado da Súmula 211/STJ.

2. A falta de despacho saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação controvérsia.

3. O julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência probatória configura cerceamento de defesa quando não oportunizado às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração do direito pleiteado.

4. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, acerca da ausência dos requisitos legais para julgamento antecipado da lide, esbarra na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.559.897/PI, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

No caso dos autos, foi oportunizado a Recorrente a produção de provas, a qual esclareceu que (...)
em respeito ao despacho de ID. 25348106., manifestar a opção
pela não produção de provas
, por entender o ato desnecessário, uma vez que existe nos presentes autos provas robustas que comprovam claramente o direito pleiteado.

Ressalta-se, ainda, que, na situação em análise, houve a apreciação pelo Magistrado da questão trazida à baila pela parte ora Apelante, com a devida análise dos documentos acostados, que foram citados na decisão recorrida, vindo este a entender que, apesar da documentação acostada, não restou demonstrado o direito da Recorrente.

Desse modo, entendo que o Magistrado motivou as razões de seu convencimento, fundamentando o motivo da improcedência, consoante seu entendimento, inexistindo, assim, a nulidade arguida pela Apelante.

Ademais, o Magistrado não está obrigado a enfrentar todos os pontos, se já encontrou motivos para decidir. (STJ -
EDcl
no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/06/2016 JC vol. 132
p .
89).

Em sendo assim, acompanho o relator no sentido de rejeitar esta prejudicial de mérito.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V
O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

No mérito, cinge-se a controvérsia na legalidade da cobrança de ICMS por Substituição Tributária nos autos de infração lavrados contra a Apelante, fundamentada na alegação de ausência de recolhimento do tributo em operações de aquisição interestadual de veículos automotores novos.

Conforme registrado nos autos, a Apelante foi autuada sob a alegação de não recolher ou recolher a menor o ICMS-ST sobre aquisições interestaduais de veículos novos destinados à revenda, no montante de R$ 2.262.733,39 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

O Fisco sustenta que a empresa teria estruturado suas operações de forma a evitar a tributação na entrada das mercadorias em Mato Grosso, declarando a aquisição dos veículos como destinados ao ativo imobilizado, com fundamento nos Convênios ICMS 132/1998 e 51/00, mas posteriormente revendendo-os como usados, com o intuito de reduzir indevidamente a carga tributária. Alega-se, ainda, que a Apelante adquiriu veículos com base no Convênio ICMS 51/00, optando por realizar a revisão de entrega em concessionárias situadas em outras unidades da Federação, o que teria resultado na falta de recolhimento do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso. Além disso, o Fisco aponta que, ao repassar os veículos a terceiros, a empresa emitia notas fiscais eletrônicas de entrada, criando, supostamente, a aparência de uma nova aquisição (Id. 211215225, pág. 27).

Cumpre esclarecer o tipo de operação que a Apelante realiza. Trata-se de uma pessoa jurídica que atua na revenda e manutenção de veículos novos e usados para pessoas físicas e jurídicas, com parte desses veículos destinada a órgãos públicos por meio de processos de licitação. Para atender a essa demanda, a empresa adquire os veículos diretamente do fabricante e os revende.

Diferente das concessionárias, a Apelante não possui contrato de exclusividade com fabricantes nem opera com a prerrogativa de venda direta ao consumidor final. Ela atua de forma independente, comprando veículos e revendendo-os incluindo as vendas a órgãos públicos via licitação.

Essa prática é permitida pela Lei Ferrari (Lei nº 6.729/79), cujo artigo 15, autoriza fabricantes a realizarem vendas diretas de veículos para órgãos públicos e outros compradores especiais, sem necessidade de intermediação por concessionária. No caso da Apelante, sua operação se enquadra na alínea “a” do inciso I, pois adquire os veículos do fabricante e os revende por meio de licitações para a Administração Pública. Veja-se:

“Art. 15.
O concedente
poderá efetuar vendas diretas de veículos automotores.

I -
independentemente
da atuação ou pedido de concessionário:

a) à Administração Pública, direta ou indireta, ou ao Corpo Diplomático;

b) a outros compradores especiais, nos limites que forem previamente ajustados com sua rede de distribuição [...];

O artigo 12 da mesma lei, que proíbe concessionárias de revender veículos a outros comerciantes, limitando suas vendas ao consumidor final, não se aplica ao caso. Isso porque, enquanto as concessionárias estão impedidas de realizar vendas para revenda, o fabricante (concedente) pode vender diretamente a compradores especiais, independentemente da intermediação ou solicitação de uma concessionária, conforme previsto no artigo 15.

Assim, existe uma diferença entre atuar como concessionária e revendedora independente que é o caso da Apelante, pois, no regime de substituição tributária, uma concessionária geralmente opera como uma extensão comercial do fabricante, com obrigações específicas, enquanto uma revendedora independente não está sujeita a essas mesmas normas. Portanto, esta, claro que não há ilegalidade neste tipo de negociação.

Nessa perspectiva, tais operações são reguladas pelo Convenio ICMS 132/92, aderido pelo Estado do Mato Grosso, que institui que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, no caso de veículos novos, recai sobre o fabricante, montador, ou importador do veículo. Vejamos:

“Cláusula primeira Nas operações interestaduais com veículos novos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH, identificadas no Anexo XXVI do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, fica atribuída ao estabelecimento importador e ao estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido nas subsequentes saídas até e inclusive à promovida pelo primeiro estabelecimento revendedor varejista ou entrada com destino ao ativo imobilizado.”

A Apelante, na condição de revendedora, é substituída tributária. Isso significa que, ao adquirir veículos novos diretamente do fabricante, o ICMS já foi recolhido na origem, e o convênio estabelece que essa antecipação abrange todas as operações subsequentes, incluindo a primeira revenda pelo estabelecimento varejista ou a destinação do veículo ao ativo imobilizado.

Portanto, não cabe a Apelante realizar novo recolhimento de ICMS ao revender o veículo, pois o tributo já foi retido pelo fabricante no momento da venda inicial. Esse é justamente a finalidade do Convênio ICMS 132/92, de simplificar a arrecadação evitando bitributação, permitindo assim que a Apelante revenda os veículos (para órgãos públicos via licitação) sem incorrer em novas obrigações tributárias relacionadas ao ICMS/ST.

Contudo, constata-se, a partir das notas fiscais de entrada anexadas, que a Apelante declarou os veículos como destinados ao ativo imobilizado (Id. 211215212 e seguintes), embora, na realidade, estivessem destinados à revenda em licitação. Nesse sentido, a Apelante não apresentou prova de que os veículos foram efetivamente utilizados como ativo imobilizado por um período antes de sua posterior alienação.

Assim, verifica-se que houve uma dissimulação na destinação do bem, com o objetivo de evitar ajustes tributários. Isso porque o ICMS/ST é calculado com base em um valor presumido de revenda, considerando a Margem de Valor Agregado. Quando o valor real de revenda supera o valor presumido utilizado no cálculo do ICMS/ST, é necessária a complementação do tributo. A Apelante deveria ter informado, desde a aquisição, que os veículos se destinavam à revenda, permitindo que a base de cálculo refletisse corretamente a operação futura. No entanto, essa declaração não foi realizada.

Dessa forma, essa conduta alterou indevidamente o tratamento tributário da operação, impactando a base de cálculo do ICMS/ST e afastando a possibilidade de complementação do tributo devido na revenda.

No ordenamento jurídico tributário, a tributação deve refletir a realidade econômica da operação, sendo vedada qualquer forma de dissimulação que tenha por finalidade a supressão ou a redução da carga tributária. A Apelante, ao não declarar corretamente a real destinação dos veículos no momento da aquisição, incorreu em prática que resultou na redução indevida da base de cálculo do ICMS/ST, conforme alegado pelo Fisco.

Além disso, a tese sustentada pela Apelante de que o ICMS/ST já foi recolhido na origem e, portanto, não caberia qualquer exigência adicional, não se sustenta, pois a retenção antecipada do imposto se baseia em uma presunção de valor de revenda. Quando há uma diferença entre o valor presumido e o valor real da venda, a legislação vigente prevê a necessidade de ajuste e complementação do tributo devido, de modo a garantir a correta tributação da operação.

Ressalte-se, mais uma vez, que a Apelante não apresentou provas concretas capazes de afastar as alegações do Fisco. Dessa forma, diante da ausência de elementos que desconstituam os fundamentos dos autos de infração e da constatação de que houve simulação na destinação dos veículos ao ativo imobilizado, resta evidente que as exigências fiscais impostas encontram respaldo legal.

Assim, inexiste fundamento para a anulação dos autos de infração.

A Apelante também sustenta que a Margem de Valor Agregado de 30% foi indevidamente aplicada na base de cálculo do ICMS/ST, majorando artificialmente o montante devido e resultando em uma tributação excessiva. No entanto, a mera alegação de aplicação indevida da MVA não é suficiente para justificar a retificação dos valores exigidos, sendo imprescindível a demonstração concreta de que tal percentual foi de fato utilizado no cálculo da autuação.

Nos autos, não há elementos que comprovem que o Fisco tenha utilizado a MVA de 30% para compor a base de cálculo do ICMS/ST exigido nos autos de infração. A ausência de detalhamento sobre a metodologia adotada impossibilita concluir que houve acréscimo indevido na base de cálculo do imposto. Caso a Apelante entendesse que houve erro nesse ponto, caberia a ela apresentar documentação demonstrando a irregularidade do cálculo, o que não ocorreu.

Dessa forma, na ausência de prova de que o percentual de 30% da MVA foi efetivamente utilizado para majorar a base de cálculo do tributo, não há fundamento para determinar sua exclusão. Assim, afasto esse pedido.

Por outro lado, no que tange à multa punitiva aplicada, é necessário estabelecer algumas premissas.

Durante a vigência do art. 45, inciso I, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.098/98, era permitida a aplicação de multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido. Contudo, ao analisar os autos de infração, verifica-se que as penalidades impostas são praticamente iguais ou até superiores ao montante do tributo, evidenciando que as multas foram aplicadas em um patamar elevado, ultrapassando o limite de 100% (cem por cento).

Nesse contexto, resta evidente o caráter confiscatório das multas aplicadas. A esse respeito, vale destacar a jurisprudência do STF sobre o tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. [...] Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. [...]
(STF - ARE 1058987
AgR
,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Cabe destacar que o art. 45, inciso I, alínea “a”, foi revogado, sendo substituído pelo art. 47-E, inciso I, alínea “a”, que estabelece um novo limite para a penalidade, fixando o percentual máximo em 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido.

Considerando essas premissas, e com fundamento no art. 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a aplicação retroativa da lei quando esta estabelecer penalidade menos severa para fatos ainda não definitivamente julgados, é cabível a redução das multas aplicadas para o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto, em conformidade com o disposto no art. 47-E, inciso I, alínea "a" da Lei Estadual nº 7.098/98.

Ademais, no que tange aos índices de correção monetária e às taxas de juros aplicáveis aos créditos tributários, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, firmou a seguinte tese:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação estadual e distrital. Correção monetária e juros moratórios sobre créditos tributários. Percentuais superiores aos aplicados pela União. Inconstitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte. A questão constitucional sobre a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal estabelecerem índices próprios para a correção e juros de seus créditos tributários tem repercussão geral reconhecida. O Tribunal consolidou o entendimento de que, ainda que legítima, a competência dos Estados para definir tais índices deve observar o limite dos percentuais aplicados pela União para os mesmos fins. Assim, é vedada a fixação de índices superiores àqueles adotados no âmbito federal. Fixou-se a seguinte tese: Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora dos créditos tributários, desde que os percentuais aplicados não ultrapassem os definidos pela União. (STF - ARE 1216078 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-210, divulgado em 25/09/2019, publicado em 26/09/2019).

A decisão do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Taxa Selic, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, deve ser utilizada para a atualização dos créditos tributários no âmbito federal, servindo, assim, como limite máximo para os entes subnacionais.

Dessa forma, embora os Estados possuam competência para definir índices próprios de atualização monetária, estes não podem exceder a Taxa Selic, sob pena de violação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou esse índice como limite máximo para a correção de créditos tributários.

No caso concreto, não há especificação sobre o índice utilizado para a correção monetária nos autos de infração. No entanto, é possível determinar que a atualização dos valores seja realizada nos termos da Taxa Selic, uma vez que, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, qualquer outro índice que exceda esse parâmetro é incompatível com a jurisprudência consolidada, devendo ser ajustado para evitar a imposição de encargos indevidos ao contribuinte.

Portanto, a atualização do débito deve ser limitada à Taxa Selic, afastando-se qualquer outro índice superior eventualmente adotado pelo Estado, de modo a assegurar a conformidade com a legislação federal e a observância ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que o Fisco
readeque
os valores das multas aplicadas, que devem ser recalculadas nos termos do art. 47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.098/98, limitando-as a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido, bem como para que a atualização do crédito tributário seja realizada com base na Taxa Selic, afastando-se qualquer outro índice que exceda esse parâmetro.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
:

Quanto ao mérito, a análise do recurso de apelação demanda exame detido da regularidade da cobrança do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) objeto da lide, bem como da legalidade dos autos de infração que fundamentam o lançamento fiscal.

Constata-se que, foram lavrados em desfavor da Recorrente, as
Notifcações
/Auto de infração n. 225831000072018128; n. 225831000082018101; n. 225831000092018195; n. 225831000102018125; n. 225831000122018192 e n. 225831000112018109 totalizando a quantia de R$ 2.303.725,61(dois milhões, trezentos e três mil, setecentos e vinte e cinco reais, e sessenta e um reais), em razão da falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor de ICMS substituição tributária incidente sobre a aquisição de veículo automotor.

Inicialmente, verifica-se que, o regime jurídico da substituição tributária, nos termos do art. 150, § 7º e art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal, conjugado com as disposições da Lei Complementar nº 87/96 e a legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 7.098/98), atribui a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST ao substituto tributário, no caso, o fabricante ou importador dos veículos automotores.

Assim, o substituído –
aqui representado pela Recorrente
– não figura como sujeito passivo da obrigação tributária principal referente à retenção e recolhimento do imposto nas operações subsequentes.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados, especialmente da decisão administrativa de id. 211215226 - Pág. 75, verifica-se que a Recorrente realizou (...)
estrutura organizada que busca simular as aquisições de veículos de uma forma fraudulenta. Além disso, dentro da mesma conduta, dissimulam a destinação dos veículos, dando-lhes fins diversos aos de sua aquisição; em verdade, tentam esconder o verdadeiro fato gerador da negociação.
V.b
., adquirem veículos para o ativo imobilizado da empresa (
Conv
. 51/00) e, na sequência, revendem como se fossem usados, quando, de fato o veículo é novo/zero, forçando, de forma totalmente ilegal, a redução da incidência tributária. (...) Compra de veículos pelo Convênio ICMS 51/00, sem informar ao Fabricante a verdadeira destinação dos veículos, simulando tratar-se de aquisição por Consumidor Final, conduta comum por parte do contribuinte Central Veículos, assim como, deste Agente envolvido.

Diante de tais fatos, considerando a falta de recolhimento do ICMS, foi atribuído à Recorrente o pagamento do imposto, conforme disposto no artigo 18 da Lei nº 7.098/98 e, por conseguinte, lavradas as
NAIs
objeto da presente lide.

Imperioso ressaltar que, no processo administrativo, constata-se que (...)
foi facultado ao contribuinte Central Veiculos e seus sócios e respectivas empresas a oportunidade de demonstrem a licitude e transparência das compras e vendas efetuadas por estes (...) quais não foram atendidas (...).

Dessa forma, conforme bem pontuado pelo douto Relator, a Apelante não apresentou provas concretas capazes de afastar as alegações do Fisco, não desconstituindo de forma idônea os autos de infração discutido.

Quanto à alegação de que a base de cálculo do imposto deve ocorrer sem o acréscimo da MVA de 30%, observa-se dos autos que este foi aplicado de acordo com o § 7º do Anexo XI do RICMS/MT/2014, que prevê nas operações com veículos novos, a aplicação do Convênio 132/92
1
, em substituição ao percentual de margem de lucro, não vislumbrando, por ora, ilegalidade.

Por fim, no que diz respeito aos encargos acessórios, verifica-se que assiste razão parcial à parte apelante.

Com efeito, nos termos do art. 47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.098/98, a multa decorrente de falta de recolhimento do imposto deve ser aplicada no percentual máximo de 60% sobre o valor do tributo devido.

No mesmo sentido, quanto à atualização do crédito tributário, deve prevalecer o entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da adoção da Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, vedando-se a aplicação cumulativa de quaisquer outros encargos que resultem em encargos superiores, por ofensa aos princípios da legalidade (art. 150, I, CF) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).

Diante desse panorama, embora subsista a higidez material dos autos de infração em sua essência
, acompanho o douto Relator, para dar parcial provimento ao apelo,
tão somente para determinar que o Fisco
readeque
os valores das multas aplicadas, que devem ser recalculadas nos termos do art. 47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.098/98, limitando-as a 60% (sessenta por cento)do valor do imposto devido, bem como para que a atualização do crédito tributário seja realizada com base na Taxa Selic, afastando-se qualquer outro índice que exceda esse parâmetro.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025